Tribunal: TJES
Processo: 0000655-24.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-24.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEI ANTONIO TRABACH

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SELIC – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS – TARIFA DE CADASTRO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais impugnam, de forma suficiente, os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio
, satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória, conforme disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

3. À luz do “
iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal
” (AgInt no REsp 1478798/PE, Rel. Min. Raul Araújo).

4. Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

5. No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça há muito é iterativa no sentido de que “
a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado, sendo inviável, portanto, sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios
” (AgRg no AREsp 287.604/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).

6. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

7. Nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

8. O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, razão pela qual inexiste abusividade neste particular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000655-24.2020.8.08.0017

APELANTE: EDNEI ANTÔNIO TRABACH

APELADA: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Apelada, em suas razões recursais, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do presente recurso.

Todavia, as razões recursais impugnam, de forma suficiente, os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio
, satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de revisão contratual” ajuizada por EDNEI ANTÔNIO TRABACH, ora Apelante, em face de PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 79/82, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 84/94, pugnando pela anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa. Ultrapassada a alegação de erro de procedimento, requer o Apelante a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (1) a utilização da Tabela Price como sistema de amortização enseja incidência de juros sobre juros, o que é vedado; (2) a capitalização dos juros deve ser expressamente pactuada, o que não se verifica na hipótese vertente; (3) os juros remuneratórios devem ser revisados até o limite da taxa Selic, cuja aplicação decorre do art. 406, do Código Civil, ou, então, pela média de mercado disponibilizada pelo BACEN; (4) os juros moratórios devem ser limitados a 1% (um por cento) ao mês; (5) abusividade da cobrança da taxa de cadastro; (6) abusividade da incidência da comissão de permanência.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 96/110, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer seja desprovido o recurso de apelação interposto.

Pois bem.

O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

No caso, a apreciação da matéria controvertida (abusividade, ou não, de cláusulas de contrato bancário) prescinde de prova pericial contábil, notadamente porque as questões em debate encontram-se pacificadas pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Apelante aduz, inicialmente, a ilegalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

Neste ponto, à luz do “
iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal
” (AgInt no REsp 1478798/PE, Rel. Min. Raul Araújo).

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso, o apontamento discriminado da taxa mensal de 1,39% e anual de 17,97% (fls. 15) é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em recurso repetitivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça há muito é iterativa no sentido de que “
a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado, sendo inviável, portanto, sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios
” (AgRg no AREsp 287.604/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).

Por outro lado, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário prevê juros de 1,39% ao mês e 17,97% ao ano, percentuais que não discrepam da taxa média divulgada pelo BACEN (série 25471 e 20749).

Acerca da “tarifa de cadastro”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566,
in

verbis
:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Não obstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30.04.2008 (como no caso), fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme tese firmada no Tema 618 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, o contrato prevê “tarifa de cadastro” no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), o que representa 4% (quatro por cento) do valor financiado, razão pela qual não verifico, na hipótese, onerosidade excessiva, em coerência com os parâmetros fixados em julgamentos anteriores (AP nº 0006545-37.2012.8.08.0012, de relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima).

Quanto aos juros moratórios, o Apelante aduz que devem ser limitados em 1% (um por cento) ao mês.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (fls. 15v, cláusula 2.1), razão pela qual inexiste abusividade neste particular.

Por fim, o Apelante defende a abusividade da incidência da comissão de permanência.

Todavia, além da referida questão não ter sido articulada na petição inicial, observa-se que a comissão de permanência sequer é prevista no contrato impugnado, razão pela qual não há o que ser deliberado neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal em razão da ausência de fixação na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.